Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30/05/2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12